Tribunal: TJDFT
Processo: 0716372-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716372-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACA &amp; GRACA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O Proceda a Secretaria a associação entre os autos eletrônicos dos seguintes recursos: - 0710455-50.2019.8.07.0000; - 0716372-50.2019.8.07.0000; - 0712718-55.2019.8.07.0000; - 0713989-02.2019.8.07.0000; e - 0721659-91.2019.8.07.0000. Após, tornem conclusos. Brasília, DF, em 18 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator